Tribunal: TJMT
Processo: 1001524-50.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001524-50.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REGIONAL PORTO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.986.388/0001-53 (APELANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PRESIDENTE DO DETRAN - MT (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), REGIONAL PORTO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.986.388/0001-53 (APELADO), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu o recurso

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO PROVIDO

Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré-constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 2.998/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, reconheceu a constitucionalidade do artigo 131, §2º, do CTB, razão pela qual pode-se condicionar a expedição do CRLV ao pagamento de multas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível, este interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, tendo por objeto a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança nº 1001524-50.2016.8.11.0041, impetrado pela pessoa jurídica
Regional Produtos Agropecuários LTDA – ME
, que em sua parte dispositiva concedeu a ordem mandamental para tão-somente consolidar os termos da liminar concedida no nascedouro destes autos, determinar à autoridade coatora que se abstenha de condicionar o licenciamento do veículo Saveiro, modelo Volkswagen
CE
, ano/modelo
2012/2013
, placa
OBF-5279
, cor branca, chassi:
9BWLB05U7DP107777
e RENAVAM nº
489493084
, ao prévio pagamento das multas impostas ao impetrante (ID 732259).

O Estado de Mato Grosso interpôs o vertente recurso de apelação, asseverando que o pretenso direito líquido e certo da Apelada não existiu, muito menos ocorreu qualquer lesão a seu direito.

Alega que a pretensão da Apelada não insere no âmbito de atuação do Poder Judiciário, sob pena de incursão no mérito administrativo e necessidade de dilação probatória.

Desse modo, requer o provimento do recurso para a reforma integral da sentença recorrida com a denegação definitiva da segurança pleiteada (ID 732258).

Sem contrarrazões da parte apelada.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença (ID 922312).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020